Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do agente quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial, demonstram a prática do crime de ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A jurisprudência desta Corte de Justiça entende como adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a fim de recrudescer a pena por conta de agravantes.
IV - Recurso conhecido e provido parcialmente.